Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. ART. 3o E 4o, DO CPC. PREVALÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
4. Em sendo parte a Fazenda Pública atrai a regra específica dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. No caso, a Embargante, por via imprópria, visa o afastamento da regra específica aplicável à Fazenda Pública com o intuito de auferir maiores valores a título de honorários sucumbenciais, para tanto, invoca a aplicação da regra excepcional dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.